Tribunal: TJDFT
Processo: 0710706-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710706-14.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Pinella Café Comercial de Alimentos Ltda - ME Embargado: Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Pinella Café Comercial de Alimentos Ltda - ME (Id. 26480881) contra o acórdão (Id. 26167150) que negou provimento aos recursos manejados pela ora embargante e pelo embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar eventualmente de tema de interesse público encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça nos termos do art. 178, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator